Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. MESÁRIO FALTOSO.
ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 178ª Zona Eleitoral de
Curitiba/PR que aplicou multa a mesário faltoso, em razão de ausência não
justificada aos trabalhos eleitorais no primeiro e segundo turnos das Eleições de
2024.
2. O recorrente alega que não compareceu à convocação devido a dor lombar
combinada com crise de ansiedade, postulando o afastamento da multa ou,
subsidiariamente, sua redução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a justificativa apresentada
pelo recorrente para a ausência aos trabalhos eleitorais é suficiente para afastar a
aplicação da multa, considerando a alegação de problemas de saúde (dor lombar e
crise de ansiedade); e (ii) analisar a possibilidade de redução do valor da multa
aplicada, em virtude da alegação de desemprego do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência aos trabalhos eleitorais, sem justa causa apresentada em tempo hábil,
enseja a aplicação de multa, conforme o art. 124 do Código Eleitoral.

Num. 44499806 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013132500000043442131
Número do documento: 25051309013132500000043442131
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 14:52:47
5. A análise do relatório médico apresentado revela que a primeira consulta
psiquiátrica ocorreu após a data das eleições, inexistindo comprovação de que a
condição de saúde impossibilitou o exercício da função de mesário no dia do pleito.
6. A mera alegação de desemprego não é suficiente para justificar a redução do
valor da multa, sendo necessária a comprovação da condição de hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença que
aplicou multa ao recorrente pela ausência injustificada aos trabalhos eleitorais nos
dois turnos das Eleições de 2024.
Tese de Julgamento: 1. A comprovação de justa causa para ausência aos trabalhos
eleitorais deve ser contemporânea ao pleito, sob pena de aplicação da multa
prevista
no
art.
124
do
Código
Eleitoral.
2.
A
alegação
de
desemprego,
desacompanhada de outras evidências de hipossuficiência, não justifica a redução
da multa aplicada ao mesário faltoso.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Código E

Inteiro teor:
Num. 44499806 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013132500000043442131
Número do documento: 25051309013132500000043442131
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 14:52:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.938
RECURSO
ELEITORAL
NA
COMPOSIÇÃO
DE
MESA
RECEPTORA
0600408-
97.2024.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: CAIO FERNANDO SOUZA SANTOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 178ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. MESÁRIO FALTOSO.
ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 178ª Zona Eleitoral de
Curitiba/PR que aplicou multa a mesário faltoso, em razão de ausência não
justificada aos trabalhos eleitorais no primeiro e segundo turnos das Eleições de
2024.
2. O recorrente alega que não compareceu à convocação devido a dor lombar
combinada com crise de ansiedade, postulando o afastamento da multa ou,
subsidiariamente, sua redução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a justificativa apresentada
pelo recorrente para a ausência aos trabalhos eleitorais é suficiente para afastar a
aplicação da multa, considerando a alegação de problemas de saúde (dor lombar e
crise de ansiedade); e (ii) analisar a possibilidade de redução do valor da multa
aplicada, em virtude da alegação de desemprego do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência aos trabalhos eleitorais, sem justa causa apresentada em tempo hábil,
enseja a aplicação de multa, conforme o art. 124 do Código Eleitoral.

Num. 44499806 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013132500000043442131
Número do documento: 25051309013132500000043442131
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 14:52:47
5. A análise do relatório médico apresentado revela que a primeira consulta
psiquiátrica ocorreu após a data das eleições, inexistindo comprovação de que a
condição de saúde impossibilitou o exercício da função de mesário no dia do pleito.
6. A mera alegação de desemprego não é suficiente para justificar a redução do
valor da multa, sendo necessária a comprovação da condição de hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença que
aplicou multa ao recorrente pela ausência injustificada aos trabalhos eleitorais nos
dois turnos das Eleições de 2024.
Tese de Julgamento: 1. A comprovação de justa causa para ausência aos trabalhos
eleitorais deve ser contemporânea ao pleito, sob pena de aplicação da multa
prevista
no
art.
124
do
Código
Eleitoral.
2.
A
alegação
de
desemprego,
desacompanhada de outras evidências de hipossuficiência, não justifica a redução
da multa aplicada ao mesário faltoso.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Código Eleitoral, art. 365; Código Eleitoral, art. 124;
Resolução TSE nº 23.659/2021, arts. 127, 129, § 1º, e 133.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE/RJ, RECURSO ELEITORAL nº 060020902,
Acórdão, Relator(a) Des. Joao Ziraldo Maia, Publicação: DJE - DJE, Tomo 112, Data
09/05/2023; TRE, COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA nº060004677, Acórdão,
Relator(a) Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 11/12/2023.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CAIO FERNANDO SOUZA SANTOS em face da
sentença proferida pelo Juízo da 178ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, que aplicou-lhe multa no
valor de R$ 351,30, diante da ausência não justificada aos trabalhos eleitorais, no pleito de 2024.
Na origem, foi instaurado procedimento eleitoral administrativo para apurar o não atendimento

Num. 44499806 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013132500000043442131
Número do documento: 25051309013132500000043442131
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 14:52:47
pela eleitora à convocação para os trabalhos eleitorais referentes às Eleições de 2024, no
primeiro e segundo turnos, ocorridos nos dias 06 e 27/10/2024 (ID 44381126 e seguintes).
Devidamente intimado para se manifestar sobre a suposta ausência, no prazo de 10 dias, o
requerido quedou-se inerte.
O Juízo Eleitoral de origem aplicou-lhe multa no valor de R$ 175,56 por turno em que ausente
injustificadamente, totalizando R$ 351,30, com fundamento no artigo 124 do Código Eleitoral e
nos artigos 133 "caput", 129, § 1º, e 127 "caput" da Resolução nº 23.659/2021 do TSE (ID
44381145) .
Em suas razões recursais, a recorrente alega que não atendeu a convocação porque teve dor
lombar combinada com crise de ansiedade. Afirmou que tinha intenção de comparecer, quando
convocado. Pugna pelo provimento do recurso, para o fim de afastar a aplicação da multa ou,
subsidiariamente, pela sua redução (ID 44381152 e seguintes).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, entendendo que a ausência sem justificativa plausível impõe a
manutenção da penalidade.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Conforme relatado, trata-se de recurso eleitoral em face da sentença proferida pelo Juízo da 178ª
Zona Eleitoral de Curitiba, que aplicou à recorrente sanção de multa no valor de R$ 351,30,
diante da ausência injustificada aos trabalhos eleitorais atinentes ao primeiro e segundo turnos
das Eleições de 2024, para os quais foi convocada.
Acerca do tema, o artigo 365 do Código Eleitoral estabelece que "o serviço eleitoral prefere a
qualquer outro, é obrigatório".
Em decorrência da imprescindibilidade desse serviço público, o artigo 124 do Código Eleitoral
prevê a aplicação de multa para o mesário faltoso, a fim de desestimular a desídia por parte
daqueles que recebem o múnus público da Justiça Eleitoral, nos seguintes termos:
Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora
determinados para a realização de eleição, sem justa causa apresentada ao juiz
eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por cento) a
1 (um) salário-mínimo vigente na zona eleitoral cobrada mediante sêlo federal
inutilizado no requerimento em que fôr solicitado o arbitramento ou através de

Num. 44499806 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013132500000043442131
Número do documento: 25051309013132500000043442131
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 14:52:47
executivo fiscal.
§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não fôr requerido pelo mesário faltoso,
a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no artigo 367.
§ 2º Se o faltoso fôr servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até
15 (quinze) dias.
§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a mesa receptora
deixar de funcionar por culpa dos faltosos.
§ 4º Será também aplicada em dôbro observado o disposto nos §§ 1º e 2º, a pena
ao membro da mesa que abandonar os trabalhos no decurso da votação sem justa
causa apresentada ao juiz até 3 (três) dias após a ocorrência.
Deste modo, o membro da mesa receptora que não comparecer aos trabalhos eleitorais para os
quais fora convocado, sem justa causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após a
eleição, incorrerá em pena multa.
Na espécie, denota-se que o recorrente foi convocado para exercer a função de secretário junto à
seção 397, pertencente à 178ª Zona Eleitoral de Curitiba, durante o pleito de 2024.
Entretanto, ainda que regularmente convocado para os trabalhos eleitorais, o recorrente não
compareceu ao primeiro e ao segundo turnos das eleições de 2024, conforme se depreende das
listas de presença, dos comprovantes de convocação e das Atas da Mesa Receptora (IDs
44381127 e seguintes).
Ademais, em que pese devidamente intimado pelo Juízo de primeiro grau para, no prazo de 10
dias, manifestar-se acerca da suposta ausência aos trabalhos eleitorais e/ou apresentar
justificativa do não atendimento à convocação da Justiça Eleitoral, quedou-se inerte.
Importa salientar que, tratando-se de recurso administrativo, é possível o eventual acolhimento de
justificativa em sede recursal. Nesse sentido:
ELEIÇÕES GERAIS DE 2022. RECURSO ELEITORAL. COMPOSIÇÃO DE MESA
RECEPTORA. NATUREZA ADMINISTRATIVA DO PROCEDIMENTO. MESÁRIO
FALTOSO. JUSTIFICATIVA APRESENTADA A DESTEMPO. ADMISSÃO DO
DOCUMENTO. SENTENÇA REFORMADA. EXCLUSÃO DA MULTA RELATIVA À
AUSÊNCIA DO PRIMEIRO TURNO. REDUÇÃO DA MULTA COM FUNDAMENTO
NA
CAPACIDADE
ECONÔMICA
DO
INFRATOR
CONJUGADA
COM
A
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CARÁTER PEDAGÓGICO DA MULTA.
1. O procedimento relativo à apuração de ausência de mesário faltoso tem natureza
administrativa, com aplicação da Lei 9.784/99.2. A multa aplicada ao mesário faltoso
quanto a um dos turnos pode ser afastada quando justificada a sua ausência,
mesmo que de forma extemporânea. Precedentes desta Corte Eleitoral e de outros

Num. 44499806 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013132500000043442131
Número do documento: 25051309013132500000043442131
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 14:52:47
Regionais.
3. Sentença reformada.
4.Exclusão da multa relativa ao primeiro turno.
5. Adequação do valor da multa em função da situação econômica do infrator
conjugada com a necessidade de manutenção de seu caráter pedagógico.
(COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA nº060004677, Acórdão, Relator(a) Des.
Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 11/12/2023)
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2022. MESÁRIO FALTOSO. 2º TURNO.
COMPROVAÇÃO DE QUE A RECORRENTE COMPARECEU EM UNIDADE
MÉDICA
COMO
ACOMPANHANTE
DE
SUA
FILHA
NO
DIA
DO
PLEITO.
DESNECESSIDADE
DE
EXIGÊNCIA
DE
CID
NO
ATESTADO
MÉDICO.
ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA APRESENTADA, MESMO QUE FORMULADA
A
DESTEMPO,
JUNTO
COM
O
RECURSO.
MATÉRIA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA.(...)
(...)
8. Quanto à possibilidade de acatamento da justificativa fora do prazo, os tribunais
eleitorais têm posicionamento
sólido pela admissão dos esclarecimentos de
ausência, ainda quando apresentados a destempo, uma vez que, tratando–se de
processo administrativo, cabível entendimento mais brando em relação a requisitos
formais, notadamente quando a justificativa se mostra plausível.
9. Conhecimento e provimento do recurso, a fim de afastar a multa arbitrada.
(TRE RJ RECURSO ELEITORAL nº 060020902, Acórdão, Relator(a) Des. Joao
Ziraldo Maia, Publicação: DJE - DJE, Tomo 112, Data 09/05/2023)
Dessa forma, ainda que apresentada de forma extemporânea, é possível a análise da justificativa
apresentada, bem como o seu eventual acatamento.
Em sede recursal, o recorrente alega que tinha a intenção de comparecer aos trabalhos eleitorais
quando convocado, contudo, diante de dor lombar, associada a crise de ansiedade, não foi
possível.
Conforme bem salientado pela Procuradoria Regional Eleitoral, a análise do relatório médico
apresentado por Caio Fernando revela que a primeira consulta psiquiátrica, que deu origem ao
tratamento para Transtorno de Ansiedade Generalizada, foi realizada em 29 de janeiro de 2025,
ou seja, posteriormente à data da realização das eleições. Essa constatação temporal é

Num. 44499806 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013132500000043442131
Número do documento: 25051309013132500000043442131
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 14:52:47
fundamental, pois, embora se possa cogitar a hipótese de que as condições de saúde
preexistentes já o afligissem no dia do pleito eleitoral, a ausência de documentação
comprobatória que estabeleça um nexo de contemporaneidade entre as ocorrências médicas e a
data específica das eleições impede o reconhecimento formal da justificativa de sua ausência
como mesário. A falta de evidências concretas que liguem o alegado problema de saúde ao dia
da votação impossibilita a esta Justiça Eleitoral atestar que o impedimento de comparecimento
decorreu diretamente de um quadro clínico já existente e debilitante naquele momento. Portanto,
a mera apresentação de um relatório médico posterior à eleição, embora possa indicar uma
condição de saúde relevante, não se mostra suficiente para comprovar, de maneira inequívoca,
que tal condição impossibilitou o exercício da função de mesário na data do pleito.
A ausência injustificada de mesário convocado prejudica a regularidade dos trabalhos eleitorais,
sendo essencial a comprovação robusta de um motivo legítimo e imprevisível para afastar a
presunção de descumprimento do dever.
Subsidiariamente, a recorrente pugna pela redução do valor da multa aplicada, argumentando
que “está desempregado”.
O Juízo de primeiro grau aplicou para cada turno ausente o valor de R$ 175,56, em um total de
R$ 351,30, com o seguinte fundamento:
“Conforme o artigo 129, §1º da Resolução TSE nº 23.659/2021 –regulamentadora
do Código Eleitoral-, a multa pela não apresentação aos trabalhos eleitorais sem
justificativa é de 10% a 50% sobre o valor base indicado no art. 133, correspondente
a R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos). Ainda, prevê o artigo 127 da
mesma resolução que este valor poderá ser decuplicado, considerando, para fins de
fixação de multa, cada turno, individualmente, como uma eleição.”
Assim, o valor aplicado, de R$ 175,56 por turno, corresponde a 50% do valor base (R$ 35,13)
decuplicado (multiplicado por 10), resultando em 50% de R$ 351,30, que é R$ 175,65.
Ocorre que a manutenção da multa aplicada ao mesário faltoso é medida que se impõe, ante a
ausência de comprovação nos autos de sua alegada condição de desemprego ou de qualquer
outra evidência documental que pudesse demonstrar uma situação econômica precária a ponto
de tornar o valor da sanção pecuniária inviável ou abusivo.
Desta forma, restando demonstrada a inobservância do dever legal da recorrente, por dois turnos,
sem justificativa plausível e apresentada tempestivamente, a penalidade aplicada deve ser
mantida.
DISPOSITIVO

Num. 44499806 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013132500000043442131
Número do documento: 25051309013132500000043442131
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 14:52:47
Diante exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto, a fim de manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 178ª Zona
Eleitoral de Curitiba/PR que aplicou multa de R$ 351,30 ao recorrente CAIO FERNANDO SOUZA
SANTOS pela ausência aos trabalhos eleitorais nos dois turnos das Eleições de 2024.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
COMPOSIÇÃO
DE
MESA
RECEPTORA
(11548)
Nº
0600408-
97.2024.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: CAIO FERNANDO SOUZA SANTOS - RECORRIDO: JUÍZO
DA 178ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025.